Tribunal: TJSP
Processo: 2247868-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUERELA NULLITATIS. 1. PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Questões acerca da legitimidade recursal da autoridade coatora e da habilitação da Fazenda Pública que não foram apreciadas pelo Magistrado na r. decisão agravada. Magistrado que tão somente recebeu a querela nullitatis, deferiu a tutela e determinou a citação. Impossibilidade de se conhecer do

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUERELA NULLITATIS. 1. PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Questões acerca da legitimidade recursal da autoridade coatora e da habilitação da Fazenda Pública que não foram apreciadas pelo Magistrado na r. decisão agravada. Magistrado que tão somente recebeu a querela nullitatis, deferiu a tutela e determinou a citação. Impossibilidade de se conhecer do pedido sob pena de supressão de instância. 2. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Querella nullitatis proposta sob o fundamento de nulidade de citação/intimação da Fazenda Pública. Inexistência a priori de coisa julgada diante de processo em que supostamente não se formou a relação jurídica. Querela Nullitatis que possui hipótese de cabimento restrita à alegação de nulidade ou ausência de citação. Inadequação da via eleita afastada. 3. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. Em análise pormenorizada dos autos, não há que se falar em prejuízo ao erário com a continuação dos atos executivos. Fazenda Pública que se vencedora poderá descontar dos servidores públicos os valores devidos. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000997739
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247868-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSE VIRGOLINO
DE SOUZA, JOSÉ ANTÔNIO FALCÃO, LUIZ CARLOS DA COSTA, REDCLIFF SIERRA DOS SANTOS,
RODRIGO DE OLIVEIRA ANDREO HERNANDEZ, SAMUEL ROSSI DA SILVA e SIMÃO LINO
CAVALCANTE, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do recurso e, na
parte conhecida, deram parcial provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) E FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.434 - Agravo de Instrumento no 2247868-58.2020.8.26.0000 - Capital - PAT
2/6
Voto no 18.434
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2247868-58.2020.8.26.0000
Agravantes: José Virgolino de Oliveira e outros
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz prolator: Evandro Carlos de Oliveira
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUERELA
NULLITATIS . 1. PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Questões acerca da legitimidade recursal da autoridade coatora e
da habilitação da Fazenda Pública que não foram apreciadas pelo
Magistrado na r. decisão agravada. Magistrado que tão somente
recebeu a querela nullitatis , deferiu a tutela e determinou a citação.
Impossibilidade de se conhecer do pedido sob pena de supressão
de instância. 2. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Querella nullitatis
proposta sob o fundamento de nulidade de citação/intimação da
Fazenda Pública. Inexistência a priori de coisa julgada diante de
processo em que supostamente não se formou a relação jurídica.
Querela Nullitatis que possui hipótese de cabimento restrita à
alegação de nulidade ou ausência de citação. Inadequação da via
eleita afastada. 3. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. Em análise
pormenorizada dos autos, não há que se falar em prejuízo ao erário
com a continuação dos atos executivos. Fazenda Pública que se
vencedora poderá descontar dos servidores públicos os valores
devidos. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente
conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tratam os autos de recurso de agravo de instrumento
extraído de Querela Nullitatis no 1034775-98.2019.8.26.0053, interposto contra a r.
decisão de fls. 65/67, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.434 - Agravo de Instrumento no 2247868-58.2020.8.26.0000 - Capital - PAT
3/6
Comarca da Capital, que deferiu a tutela para suspender os atos executivos no
Mandado de Segurança n. 0020372-54.2013.8.26.0053, pois entendeu que há
perigo de dano decorrente de prejuízo do erário.
Os particulares interpuseram o recurso sustentando, em
síntese, preliminar de inadequação da via eleita. No mais, mencionam que a
autoridade coatora tem legitimidade para recorrer e que apesar de devidamente
cientificada não apresentou recurso. Por fim, sustentam que a Fazenda Pública
deveria ter se habilitado nos autos do Mandado de Segurança.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 69/70).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 74/76).
Não houve oposição quanto à forma de julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, parcialmente provido.
Inicialmente, cumpre ressaltar, que a pretensão de ser
reconhecida a legitimidade recursal da autoridade coatora e da habilitação da
Fazenda Pública no Mandado de Segurança, não foram objeto de apreciação pelo
MM. Juízo a quo , impossibilitando, assim, o seu conhecimento, sob pena de se
incorrer em supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.434 - Agravo de Instrumento no 2247868-58.2020.8.26.0000 - Capital - PAT
4/6
Isto porque, na r. decisão agravada, o MM. Juiz a quo
tão somente recebeu a querela nullitatis , deferiu a tutela pretendida e determinou
a citação.
No
mais, a questão controvertida cinge-se na
adequação da via eleita.
Compulsando os autos, constata-se que a Fazenda
Pública propôs
querela
nulllitatis sob o fundamento de nulidade de
citação/intimação para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no
Mandado de Segurança n. 0020372-54.2013.8.26.0053 (fls. 59/64).
De acordo com o disposto no artigo 966 do Código de
Processo Civil, a nulidade de citação não se enquadra no rol taxativo das hipóteses
de cabimento de rescisória.
Isto porque não há que se falar em coisa julgada diante
de processo em que, a priori, não se formou a relação jurídica. Ademais, a querela
nullitatis tem hipótese de cabimento restrita a nulidade ou ausência de citação. É o
caso dos autos.
Neste sentido, em casos análogos, já se manifestou este
E. Tribunal de Justiça:
Rescisória Violação a dispositivo de lei Não ocorrência Alegação de
nulidade da citação que não comporta ação rescisória Precedente
do Colendo STJ - Ausência das hipóteses do artigo 485 do CPC
Inépcia
manifesta
Inicial
indeferida
(Ação
Rescisória
n.
2196852-65.2020.8.26.0000, São Paulo, Relator Souza Lopes, 9o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.434 - Agravo de Instrumento no 2247868-58.2020.8.26.0000 - Capital - PAT
5/6
Grupo de Direito Privado, j. 05.11.2020).
AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
TRÂNSITO EM JULGADO. QUERELA NULLITATIS. COMPETÊNCIA. 1.
Não cabe ação rescisória contra decisão sem trânsito em julgado. 2.
Não cabe ação rescisória para decreto de nulidade de citação,
diante do rol do art. 968 do CPC. 3. A futura ação anulatória ou
“querela nullitatis” deve ser dirigida ao Relator do caso em que
praticado o ato que se pretende desconstituir. 4.Rescisória extinta
sem
julgamento
de
mérito
(Ação
Rescisória
n.
2123603-18.2019.8.26.0000, São José do Rio Preto, Relator Melo
Colombi, 7o Grupo de Direito Privado, j. 16.07.2019).
Deste modo, a nulidade ou ausência de citação pode
ser objeto de querela nullitatis restando afastada a sustentada inadequação da via
eleita.
Por fim, quanto ao deferimento da tutela que
suspendeu execução, melhor analisando à questão, não há que se falar em
prejuízo ao erário com a continuação dos atos executivos, pois se a Fazenda
Pública, ao final da demanda, sagrar-se vencedora, poderá descontar dos
servidores públicos os valores devidos.
Sendo assim, de rigor afastar o deferimento da tutela,
concedida pelo MM. Juiz a quo, para permitir a continuação dos atos executivos.
Por tais razões, a r. decisão comporta parcial reparo,
para afastar o deferimento da tutela, devendo, no mais, ser integralmente mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.434 - Agravo de Instrumento no 2247868-58.2020.8.26.0000 - Capital - PAT
6/6
Pelo exposto, conhece-se parcialmente do recurso e,
na parte conhecida, dá-se parcial provimento.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator